Tribunal: STF
Processo: ARE 1277203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSUBSISTENTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SITUAÇÃO JURÍDICA CONVALIDADA. DECADÊNCIA (ART. 54, DA LEI N° 9.784/99). CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    1. O exame do interesse de agir passa pela verificação de duas circunstâncias, a saber, utilidade e necessidade. Se o provimento jurisdicional vindicado é apto para o pleito do impetrante, e a intervenção do Poder Judiciário é necessária, haverá interesse processual.
    2. Não havendo expressa vedação legal no ordenamento jurídico brasileiro, será, a princípio, juridicamente possível o pedido. Doutro lado, a separação dos poderes não afasta a apreciação pelo Poder Judiciário acerca de possíveis ilegalidades perpetradas pela Administração Pública nos atos de sua competência.
    3. Não pode a Administração Pública atuar de forma contraditória, desconstituindo atos anteriores que geraram legítima expectativa nos administrados, sob pena de ferir os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança.
    4. A situação jurídica do servidor que teve averbado tempo de serviço prestado em outro ente federado, para fins de obter aposentadoria em regime diverso, por prazo superior a 05 anos, resta convalidada, impedindo sua desconstituição pela Administração Pública por força do instituto da decadência (Art. 54, da Lei n° 9.784/99).
    5. Caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.° 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da data inicial de vigência da aludida norma para anulá-lo. Precedentes do STJ.
    6. Segurança concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 2º; 5º, XXXV; 93, IX; e 201, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente